Tribunal: TCU
Processo: 019.143/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4253/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ̧ ACORDAM por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212, do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.143/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fundo Municipal de Saude de Uruara (11.899.610/0001-95) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saude de Uruara 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.